Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-32.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004976-32.2004.8.14.0006

RECORRENTE: ALMIR DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, IV, DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA IMPRONÚNCIA, PELA FRAGILIDADE DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria, com fulcro no artigo 413, do CPP, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Almir da Silva Nascimento, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 30/05/2004, o ora denunciado se desentendeu com a vítima Jânio Ferreira do Rosário em um bar e o ameaçou de morte. Ao voltar para as proximidades do bar, a vítima foi atingida por um tiro de arma de fogo, disparado por um indivíduo que estava na companhia do acusado.

Relata ainda que durante a internação, a vítima declarou a sua esposa que foi baleada em virtude de um desentendimento com o acusado no “Bar da Preta”.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Almir da Silva Nascimento, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, com fulcro no artigo 414, do CPP, alegando a fragilidade de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, pela fragilidade probatória.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, realizado na vítima, juntado as folhas 37 dos autos.

A autoria, de igual forma, pelo depoimento na fase judicial da esposa da vítima, Suzelaine Cristine Costa Sena, quando declarou, que no dia dos fatos, a vítima foi beber com seus amigos no bar e que ao brincar de bilhar com o recorrente, o mesmo ficou furioso, pois havia perdido duas partidas e a vítima não queria mais jogar; Que então
o acusado prometeu de matar a vítima
, inclusive o réu chegou a pegar um taco de bilhar para agredir a vítima, mas foi impedido pelo dono do Bar, que mandou que o réu e vítima saíssem do local; Que quando estava na casa de sua cunhada acorreu o crime; Que
Nélio Alves Miranda lhe disse que viu o acusado conversar com o assassino no canto de uma rua e logo em seguida o autor do crime foi em direção a vítima cometer o delito
; Que a vítima ficou internada por três meses antes de morrer, observando que o tiro atingiu sua medula, de modo que afetou seu pulmão e demais órgãos, de modo que se ficasse vivo ficaria tetraplégico; que observa que no mesmo dia o réu foi detido pela polícia, sendo que a depoente deveria levar uma testemunha no dia seguinte à delegacia, afim de que comprovar a autoria do mentor do delito; Que em razão da depoente estar no hospital com seu marido e não haver testemunha voluntária o réu foi solto no dia seguinte, quando desapareceu.

A outra testemunha Sônia Regina Ferreira do Rosário, corroborou, aduzindo que vítima estava em sua casa e lhe contou ocorrido no bar; Que em seguida a vítima foi para sua residência, mas logo depois saiu para comprar mercadorias para o trabalho; Que, porém na esquina da rua foi atingido pelas costas, na altura do pescoço por uma bala; Que nesse momento a depoente que estava em casa, mas a esposa da testemunha Nélio lhe avisou do crime, bem como disse que
Nélio viu o acusado conversando com o homem que atirou na vítima, momentos antes do crime
; Que por isso acredita que foi o réu quem mandou atirar na vítima; (...) Que as testemunhas que viram o crime, lhe disseram que o assassino já esperava a vítima na esquina, quando a vítima ainda pediu para não ser morto pois tinha duas filhas para criar.

Dessa forma, embora o recorrente alegue a inexistência de provas para sua pronúncia, há indícios suficientes de sua participação no evento criminoso que culminou no óbito da vítima, em consonância com o artigo 413 do CPP, que se faz necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por não se tratar de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida impronúncia ou absolvição do recorrente, por alegada inexistência de indícios suficientes de autoria do crime em questão. Pretensão infundada. Presente indícios suficientes de autoria delitiva, inclusive com o próprio depoimento do acusado nos autos, que afirma que realmente desferiu pauladas na cabeça da vítima, sendo necessário, nessa fase do processo, averiguar tão somente indícios de autoria para que se possa pronunciar o denunciado, já que dúvidas existem nos autos e, como se trata de competência do Tribunal do Júri Popular, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro societatis
nesta fase da ação penal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.01311622-94, 216.760, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-14, Publicado em 2021-01-14)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, (1ª VÍTIMA), ART. 121, §2º, II E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, II, (2ª VÍTIMA) E ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ?A?, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPRONÚNCIA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crimes dolosos contra a vida e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, os ilícitos penais conexos também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar in totum e de plano, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2020.02625495-70, 215.714, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022